Tribunal: TJMT
Processo: 1003330-83.2022.8.11.0050
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003330-83.2022.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3784-29 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JOAREZ ZAMBONI - CPF: 340.695.349-20 (EMBARGANTE), ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES - CPF: 707.898.781-00 (ADVOGADO), NILZA GOMES MACHRY - CPF: 621.731.380-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO. RECONHECIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NOS TERMOS DO ARTIGO 85 DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que não fixou honorários advocatícios na fase recursal, tampouco reconheceu a omissão da sentença recorrida quanto a este ponto. O embargante pleiteia a fixação de honorários recursais nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: definir se há omissão no acórdão quanto à necessidade de fixação de honorários advocatícios em sede recursal, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 85 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Constatada a omissão tanto na sentença recorrida quanto no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios recursais, os quais, segundo o artigo 85, § 1º, do CPC/2015, são devidos de forma cumulativa com os honorários fixados em outras fases do processo.

4.

O artigo 85, § 2º, do CPC/2015, impõe que os honorários sejam fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando não for possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, considerando os critérios previstos nos incisos I a IV do referido dispositivo.

5.

Trata-se de uma obrigação legal e não de mera faculdade do magistrado, devendo a fixação observar os parâmetros legais estabelecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração providos.

Tese de julgamento
:

1.

É obrigatória a fixação de honorários advocatícios recursais, cumulativamente com os honorários de outras fases do processo, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

2.

O magistrado deve observar os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do artigo 85 do CPC/2015 para a fixação dos honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §§ 1º e 2º.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Joarez Zamboni, contra o acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação, interposto pelo Banco do Brasil S/A, à unanimidade negou provimento ao apelo, para manter a sentença que acolheu os pedidos iniciais, formulados pelo autor, ora embargante, consistente na consignação em pagamento dos valores relativos à purgação da mora do imóvel.

O embargante destaca que o acórdão negou provimento à apelação do Banco do Brasil S/A, mantendo a sentença que reconheceu a quitação da dívida mediante os depósitos judiciais realizados. Contudo, aponta que o tribunal deixou de observar a obrigatoriedade prevista no art. 85, §1º, do CPC, de fixar os honorários sucumbenciais recursais em favor da parte vencedora.

Como fundamento, invocou jurisprudência consolidada do STJ que reconhece o direito à fixação dessa verba advocatícia, mesmo de ofício, e requer que a omissão seja suprida, com a fixação dos honorários no percentual de 20% sobre o valor da causa. Subsidiariamente, postula manifestação expressa para fins de prequestionamento do dispositivo legal aplicável.

Assim, requer a correção do erro, para constar a condenação do embargado aos honorários recursais.

Contrarrazões apresentadas pelo não acolhimento do recurso, id. 248613160.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, pretende, a parte embargante, a correção do erro material relativo à condenação do ônus sucumbencial, eis que não arbitrado no juízo singular.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Analisando os autos, verifico que assiste razão ao Recorrente, porquanto a decisão embargada, ao negar provimento ao recurso e manter a sentença que julgou os pedidos procedentes, não fixou o ônus da sucumbência.

Nesse sentido, a questão relativa à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, sendo matéria de ordem pública, pode e deve ser apreciada de ofício pelo órgão julgador, nos termos do artigo 85 do CPC e da jurisprudência consolidada sobre o tema.

Conforme dispõe o artigo 85, §11, do CPC:
"O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial."

O embargante demonstrou que houve omissão no acórdão quanto à fixação de honorários recursais, omissão essa que se revela relevante, pois não apenas havia pedido expresso na peça inicial, mas também porque a matéria é de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo juízo
ad quem
, consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça
[1]
.

Dessarte, ressalta-se que as questões de ordem pública, como a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais não arbitrados em sentença, podem ser analisadas em qualquer tempo ou grau de jurisdição ordinária, conforme entendimento pacífico da doutrina e jurisprudência.

A ausência de arbitramento na sentença não impede que o tribunal os fixe ao apreciar o recurso, em observância ao princípio da causalidade e ao direito do advogado à justa remuneração, garantido pelo artigo 85 do CPC.

Sobre o tema, leciona Fredie Didier Jr.:
"Os honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar e são devidos ao advogado da parte vencedora, razão pela qual o magistrado deve arbitrá-los em todos os momentos processuais cabíveis, incluindo na fase recursal."

Assim, uma vez que o acórdão nada disse quanto aos honorários advocatícios na fase recursal, sendo certo que a sentença recorrida também restou omissa quanto a esse ponto, de forma que cabe ao Tribunal fixar os honorários nos termos do §§ 1º, 2º do artigo 85 do CPC/2015.

Os §§ 1º e 2º do art. 85 do NCPC assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Como visto, trata-se de uma imposição, e não de faculdade do magistrado, que deverá, nos limites da lei, remunerar o advogado pelo serviço adicional realizado em fase recursal.

Dessa feita, considerando que, no presente caso, não houve a fixação da verba sucumbencial no primeiro grau, e considerando, ainda, que não há condenação ou proveito econômico a ser mensurado, impõe-se a correção do erro, para que arbitrar os honorários de sucumbência,

cuja base de cálculo será o valor atualizado da causa, em conformidade com o dispositivo legal acima citado e com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que admite o arbitramento dos honorários por equidade apenas nas hipóteses previstas no art. 85, §8º, do CPC.

Diante disso, não há dúvidas quanto ao equívoco na parte dispositiva do acórdão que se pretende anular, relativamente à condenação ao ônus sucumbencial, o que a toda evidência, constitui erro material.

Nesse sentido, acolho os embargos de declaração para corrigir o erro material apontado,
sem alterar o resultado do julgado,
fixando os honorários advocatícios sucumbenciais em
15% sobre o valor atualizado da causa
,
conforme determina o art. 85, §2º, do CPC.

Forte nessas razões,
ACOLHO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Joarez Zamboni, tão somente para corrigir a parte final do dispositivo
,
devendo constar:

“Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, proposto pelo Banco do Brasil.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.”

É como voto.

[1]
(TJ-MT - ED: 01123245720178110000 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 16/05/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/05/2018; TJ-MT 10016261120218110037 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2022)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025